Tribunal: TJSP
Processo: 1500080-55.2023.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto. Recurso defensivo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 15 dias-multa, por infração ao artigo 155, caput, do SP, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto. Recurso defensivo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 15 dias-multa, por infração ao artigo 155, caput, do SP, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a absolvição do apelante, por ausência de dolo.
III. Razões de decidir
3. Prova suficiente de autoria e materialidade delitiva. Confissão judicial corroborada pelas declarações das testemunhas e pela prova documental. Demonstrado o ânimo de assenhoramento definitivo de valores de propriedade do ofendido por parte do réu. Circunstâncias do caso concreto que evidenciam o dolo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso defensivo desprovido.